Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-09.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004111-09.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROMAO MORAIS DA SILVA - CPF: 318.543.111-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 27 A 30/11/2023. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento aos Recursos. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos Autos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vistas. PLENÁRIO VIRTUAL DE 26 A 29/02/2024. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento aos Recursos. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: divirjo do voto condutor, DOU PROVIMENTO ao recurso do Município para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, na forma do art. 487, I, CPC. Prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO OCULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793/STF). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO AFASTADA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO PELOS RECORRENTES. OMISSÃO ESTATAL. PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. FIXAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não obstante os argumentos recursais, ambos os Recorrentes possuem legitimidade concorrente para responder à presente demanda, em razão da existência de sentença transitada em julgado (processo n. 1001151-17.2022.8.11.0006) que os obrigou a fornecer o procedimento médico pleiteado pelo autor da ação, ora Recorrido.

Quantum
indenizatório de danos morais (R$ 50.000,00) que não comporta reforma, vez que evidente a gravidade do prejuízo acarretado pela perda da visão não somente no cotidiano do indivíduo, mas em relação à sua saúde psíquica, abalada pela expectativa de ter o seu problema resolvido e, pela inércia estatal, este chegar a um ponto irreversível por meio do tratamento ocular desejado.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar os Requeridos à reparação por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente MUNICÍPIO DE CÁCERES busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de afastamento da sua condenação em danos morais, visto que a responsabilidade de fornecer o procedimento necessitado seria do Estado de Mato Grosso, devido ao seu alto custo. Todavia, não sendo este o entendimento da Turma, pugna pela fixação da indenização em valor mínimo.

O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO interpõe recurso no qual se pretende, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado, vez que a omissão em realizar o tratamento médico, que deu ensejo à propositura da ação, foi do Município de Cáceres. Ainda assim, caso vencida a preliminar, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reduzir a condenação por danos morais ao valor sugerido de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Cinge-se a controvérsia nos autos acerca da verificação da possibilidade de condenação dos Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais ao Sr. Romão Morais da Silva, em decorrência do não fornecimento de tratamento OCULAR COM DROGA ANTIANGIOGÊNICA {RANIBIZUMABE – LUCENTIS (FRASCO COM 10/ML – 3 FRASCOS} OU AFLIBERCEPT – EYLIA (FRASCO COM 40/ML – 3 FRASCOS), 1 AMPOLA (FRASCO) POR APLICAÇÃO, que resultou na perda de visão do olho direito do Recorrido (id. 184169672).

Nesse sentido, após proceder à releitura das provas em relação ao
decisum
hostilizado, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
no tocante à responsabilidade solidária do Município de Cáceres e do Estado de Mato Grosso pelos danos morais suportados pelo autor da ação, o qual experimentou momentos de angústia e incerteza relativas ao tão aguardado tratamento, que nunca chegou a ser realizado.

Isso porque, inobstante os argumentos recursais apresentados pelos Recorrentes, entendo que
ambos possuem legitimidade concorrente para responder à presente demanda, em razão da existência de sentença transitada em julgado (proferida nos autos de n. 1001151-17.2022.8.11.0006) que os obrigou a fornecer o referido procedimento médico
.

Assim sendo, afasta-se a preliminar suscitada no recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual, bem como o argumento de ausência de responsabilidade do Município pelo fornecimento do tratamento ocular em razão do seu alto custo.

Como bem registrou a julgadora na sentença recorrida,
in verbis
:

“(...) É entendimento pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua proteção.

O direito à saúde configura direito fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações positivas.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva em relação ao município, friso que o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O referido julgamento reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, cirúrgico ou não, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

(...)

Comprovada negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde, deve ser julgado procedente o pedido de
danos morais,
pois,
tenho que no presente caso houve violação do direito fundamental à saúde conferido a todo cidadão, de modo que se afigura plausível a reparação pelo abalo psicológico sofrido. Isso porque, a situação que foi exposto a parte autora que, necessitando de pronta intervenção cirúrgica, viu-se com dificuldades impostas pelos requeridos implica em dano moral presumido.

Com efeito, é certo que a parte autora vivenciou momentos de incerteza quanto a cobertura do tratamento necessário à vida, configurando o dano moral passível de ser indenizado, porquanto ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo os direitos da personalidade desta.”

Feitas essas considerações, resta apreciar o pedido subsidiário de ambos os Recorrentes, qual seja, a redução do valor da condenação imposta no julgado monocrático.

Pois bem.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório de danos morais não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Diante disso, tenho como
correta a apreciação feita pelo Juízo
a quo
ao fixar a quantia sugerida na inicial (R$ 50.000,00)
, dado que
evidente a gravidade do prejuízo acarretado pela perda da visão

não somente no cotidiano do indivíduo, mas em relação à sua saúde psíquica, abalada pela expectativa de ter o seu problema resolvido e, pela inércia estatal, este chegar a um ponto irreversível por meio do tratamento desejado.

Trata-se, a meu ver, de justa indenização
a fim de reparar o dano ocasionado pela negligência dos Requeridos/Recorrentes em relação a um dever presente não só na Constituição Federal (artigo 196), mas reforçado na decisão judicial que determinou que agissem no sentido de fornecer o procedimento, o que não ocorreu.

Logo, não comporta reforma a condenação quando esta não importa em enriquecimento sem causa, além de servir como um desestímulo à ocorrência de situações similares no futuro.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
interpostos pelas partes, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, visto que isentos, nos termos do art. 236 do CNGC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO
- VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem apreciar o pleito
, sendo o voto condutor por manter incólume a sentença prolatada.

Recursos de ambos os entes estatais – Município de Cáceres e Estado de Mato Grosso – objetivam se esquivar a imputação da condenação que lhes foi imposta. Alternativamente, há o pedido de redução do
quantum
indenizatório.

O fato em si foi ineficiência do ente em determinar a realização da cirurgia.

No caso concreto, o autor tinha a solicitação administrativa via SISREG – sistema de regulação do Estado de Mato Grosso –, mas seu pleito não tinha sido apreciado, motivo por que ingressou no Poder Judiciário.

Consultando o processo verifica-se que houve idas e vindas em face de informações do NAT – Núcleo de Saúde de que não havia documentação suficiente para a análise do quadro clínico. Houve devolução por parte do NAT por três vezes (processo 1001151-17.2022.8.11.000), após houve a sentença de procedência.

Em que pese a urgência alegada, a parte autora não instruiu o processo com os documentos necessários à análise do NAT. Esse atraso ocorreu por culpa da parte ao não instruir adequadamente o processo – comportamento omissivo da parte – e não pode ser imputado ao réus naquele feito. Se é certo que houve a determinação da realização da cirurgia na sentença, o fato é que no interregno da marcha processual houve morosidade que deve ser imputada à parte, porque não juntou os documentos necessários à análise do caso.

Avulta-se pelo o fato de que a solicitação no sistema SISREG foi registrada em 11/2/2022 e a ação distribuída em 17/2/2022, ou seja, cerca de 4 (quatro) dias de tramitação via administrativa.

A cautela é necessária, pois,
contrario sensu
, seria o caso da responsabilidade integral da Administração Pública, não aceita pela ordem constitucional brasileira como regra. A teoria do risco integral é destinada aos casos extremados.

Ainda sobre a questão envolta, José dos Santos Carvalho Filho descreve:

“[...] quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

[...] culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas. [...] Por força desses aspectos, vemos com profunda preocupação decisões judiciais que atribuem responsabilidade civil do Estado por omissão, sem que esta tenha nexo direto de causalidade com o resultado, ou seja, omissões genéricas decorrentes das carências existentes em todas as sociedades. O mesmo ocorre com decisões que tratem as omissões sob o manto da responsabilidade objetiva, em flagrante desvio de perspectiva. [...]” (In Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2013. São Paulo: Atlas, 2014.pág. 571-573

Essas as razões por que entendo que não estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil por ato omissivo a ensejar a reparação.

Em face do exposto,
com a devida vênia, divirjo do voto condutor e

DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, na forma do art. 487, I, CPC. Prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Partes isentas de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024